Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713240-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA REU: IATE CLUBE DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, EDSON CHAVES DA SILVA e MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA em face de IATE CLUBE DE BRASÍLIA, não conhecida por esta Relatoria, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em razão da inércia da parte autora em realizar a complementação do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC (ID 32702868). Contra a referida decisão a parte autora interpôs Agravo Interno e Embargos de Declaração, os quais foram desprovidos, à unanimidade, pela 1a Câmara Cível (ID 38996881 e 42187696). Os Autores interpuseram, então, Recurso Especial (ID 4364541), que não foi admitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (ID 44860930). Após, interpuseram Agravo diante do Superior Tribunal de Justiça (ID 45943019), o qual não foi conhecido pelo Ministro Marco Buzzi (ID 57854086). Opostos Embargos de Declaração contra dita decisão (ID 57854086), foram eles rejeitados pelo Ministro Relator (ID 57854086). Em seguida, os Autores interpuseram Agravo Interno (ID 57854086), que foi desprovido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (ID 57854086), acórdão que transitou em julgado em 5 de abril de 2024 (ID 57854086). Portanto, ante o trânsito em julgado da decisão de não conhecimento da Ação Rescisória, nada a prover. Arquive-se. Brasília, 15 de abril de 2024 16:39:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador